Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-40.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002481-40.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES PEREIRA - CPF: 037.758.081-32 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A extinção decorreu da inércia do autor em cumprir determinação judicial de emendar a inicial no prazo estipulado. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que o comprovante de residência não é documento indispensável à propositura da ação e que se trata de vício sanável, requerendo a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição que justifique sua modificação por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as alegações apresentadas no recurso de apelação, destacando que a extinção do processo decorreu da inércia do autor em cumprir determinação judicial de emenda à inicial no prazo concedido.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor para suprir irregularidade na petição inicial não configura nulidade quando já realizada a intimação do advogado, nos termos dos arts. 321 e 485 do CPC.

6.

O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não se admite por meio de embargos de declaração, salvo quando a correção de vício identificado impõe, logicamente, a modificação do julgamento, o que não ocorre no caso.

7.

O prequestionamento da matéria infraconstitucional e constitucional está satisfeito quando os temas são devidamente analisados na decisão, não sendo necessária a menção expressa a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida cabível quando a parte autora, devidamente intimada para emendar a inicial, mantém-se inerte e não cumpre a determinação judicial no prazo legal.

2.

A ausência de intimação pessoal do autor para suprir irregularidade na petição inicial não configura nulidade quando já realizada a intimação do advogado, nos termos dos arts. 321 e 485 do CPC.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando a modificação for consequência lógica da correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 321, caput e parágrafo único, 485, incisos I, II, III e §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/05/2021, DJe 30/06/2021.;

·

STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

·

STJ, AgInt no AREsp 1767940/RS
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2021, DJe 01/12/2021.

·

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP
, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2016, DJe 24/05/2016.

·

STJ, AgInt no AREsp 1.254.657/SC
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/06/2020, DJe 03/08/2020.

·

TJ-MT, AC 1044041-26.2023.8.11.0041
, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024, DJE 08/07/2024.

·

TJ-MT, AgR 30816/2016
, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2016, DJE 09/05/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIAGO ALVES PEREIRA, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao recurso para ratificar a sentença proferida nos autos, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil..

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão recorrido, sob a alegação de que houve contradição uma vez que o comprovante de residência, não é um documento indispensável à propositura da ação.

Destaca que a simples apresentação da procuração outorgada é suficiente para que se demonstre o interesse de ação da Autora, vez que esta sempre vem acompanhada de assinatura daquele que será representado:

Aduz que se trata de um vício sanável, que pode ser facilmente

resolvido sem qualquer ônus à resolução do mérito, uma vez que cumpriu com as determinações dos artigos 319, 320 do CPC.

Por fim ressalta que de acordo com o princípio da cooperação entre as partes do processo, é cabível a interposição do presente recurso para juntada dos documentos solicitados e pedido de anulação do v. Acórdão para regular processamento do feito.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, por TIAGO ALVES PEREIRA opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER COM A EMENDA NO PRAZO LEGAL. CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO PELO PATRONO DO REQUERENTE. DESNECESSIDADEDE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIRA INATIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DO ART.485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base na inércia da parte autora, no prazo legal, em emendar a inicial para comprovar o endereço do autor na Comarca onde propôs a ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar se a ausência de comprovação do endereço do autor, na Comarca onde propôs ação compromete o desenvolvimento regular do processo, justificando a extinção da demanda sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, estabelece que, não preenchendo a petição inicial os requisitos legais, deve-se conceder à parte autora prazo para emenda, sob pena de indeferimento.

4. No caso, a apelante foi intimada para regularizar a inicial trazendo aos autos comprovante de seu domicilio, mas manteve-se inerte, não cumprindo a diligência.

5. Dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito foi corretamente fundamentada, uma vez que a parte autora não cumpriu a determinação de emendar a inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido

“A extinção do processo por indeferimento da inicial, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, cumulado com o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que não se confunde com o abandono de causa previsto nos incisos II e III e § 1o, do referido art. 485.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, arts. 321, caput e parágrafo único e 485, incisos I, II, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j 24/05/2021; AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j 20/08/2019.

TJ-MT, AC 1044041-26.2023.8.11.0041, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024; AgR 30816/2016, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2016.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1 o (inciso II).

O artigo 489, § 1a, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...). § 1 o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada. Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. (...). 3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016).

No presente caso, o embargante sustenta existência de contradição, no acórdão uma vez que o documento não é indispensável à propositura da ação. E, que ainda que considerado como

indispensável, trata-se de um vício sanável, que pode ser facilmente resolvido sem qualquer ônus à resolução do mérito.

Afirma também que a imediata extinção da ação sem resolução de mérito, sem ter dado ao Embargante última oportunidade para juntada dos documentos solicitados, violou diretamente o princípio da cooperação do processo entre as partes, consoante o

que determina o art. 6o do Código de Processo Civil.

Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação.

A decisão destacou que a extinção da ação se deu diante da

inobservância de determinação judicial de emenda à inicial.

Para maior clareza transcrevo o acórdão:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, c/c o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil,

Extrai-se da inicial que TIAGO ALVES PEREIRA ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de OI S/A – em recuperação judicial, visando ser reconhecida a inexigibilidade de cobrança de dívidas indevidas e prescritas apontadas em seu nome, a fim de que esses apontamentos sejam removidos da plataforma do SERASA.

Entrementes, ao receber a inicial, em 05/08/2024, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação da parte autora para proceder à emenda da inicial, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, Id. 255612156.

Dessa feita, diante da inércia da parte autora, ora apelante, no que tange à comprovação do recolhimento das custas processuais, conforme oportunizado previamente, o Juízo a quo prolatou a sentença, nos seguintes termos:

[...]

Ressai dos autos que o Juízo a quo determinou que à parte autora a apresentação de comprovante de endereço atualizado e em nome próprio ou outro documento capaz de atestar que a própria possui domicílio fixado neste Município de Campo Verde/MT e, desse modo, intimou a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, à conclusão. E conforme aba de expedientes dos autos de origem, o sistema registrou ciência do despacho, referente ao pagamento das custas processuais, pelo patrono da apelante em 07/08/2024 e a sentença, por sua vez, foi proferida em 08/10/2024.

Diante disso, o magistrado singular agiu com o devido acerto, uma vez que o suposto endereço juntado por ocasião do recurso, comprova que o domicilio do autor está estabelecido na Rodovia 430, Km 257 1, Bunge Brasil, Zona Rural, Santa Cruz do Xingu/MT, CEP 78.664-000, ou seja, a mais de 1.100km (um mil e cem quilômetros) da sede desta Comarca de Campo Verde/MT, configurou verdadeira violação ao princípio do Juiz Natural.

O Código de Processo Civil define com clareza ao estabelecer que, não preenchendo a petição inicial os requisitos exigidos por lei ou em caput e parágrafo único, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse contexto, tendo o julgador a quo entendido pela existência de irregularidade e determinado a intimação da apelante para emendar a inicial, deveria a recorrente ter atendido à determinação do juízo no prazo legal.

Ao contrário disso, se a parte apelante não cumpre as diligências determinadas pelo Juízo, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Esse é o entendimento da Corte Superior. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2o, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 1767940 RS 2020/0254685-5. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 01/12/2021)”.

Ademais, cumpre aqui ressaltar que a “dupla intimação”; verifica se tão somente nos casos de quando o processo “[...] ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes [...]” ou “[...] por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, nos termos do art. 485, incisos II e III e §1o, do Código de Processo Civil, hipóteses que não se confundem com o indeferimento da petição inicial por não cumprimento da emenda à exordial, previsto no art. 485, I, cumulado com o supracitado art. 321, parágrafo único, do mesmo Código, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...] § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2019). (destaquei)

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – COMPROVAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER A EMENDA NO PRAZO LEGAL – ATO PRIVATIVO DO ADVOGADO –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR INATIVIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. – (...). – O não atendimento do autor da determinação de emendar a inicial induz ao indeferimento da inicial e, a consequente extinção do feito. – Uma vez certificada a intimação do advogado, tratando de ato a ser praticado por este e não pela parte, desnecessário determinar intimação pessoal desta para suprir inatividade e desídia do patrono contratado, sendo este totalmente responsável como legitimo administrador da justiça que lhe foi conferido pelo artigo 133 da Constituição Federal. – (...). (N.U 1044041-26.2023.8.11.0041, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024). (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EMENDA À INICIAL – PRAZO NÃO CUMPRIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DO PATRONODO AUTOR – EFETUADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVADO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4o, DO CPC – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz. II – (...).
III – Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial.
(AgR 30816/2016, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2016, publicado no DJE 09/05/2016) destaquei.

Portanto, tendo sido determinada a intimação da parte autora/apelante, por meio do patrono, para sanar o vício apontado na petição inicial, e não havendo cumprimento da ordem judicial no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Por fim, é importante salientar que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não impede a parte autora, uma vez superado o vício, intentar nova ação, no juízo do foro de seu domicílio (Santa Cruz do Xingu/MT) que, por óbvio, não corresponde a quaisquer dos estabelecidos nesta Comarca de Campo Verde/MT.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

[...]

Ressalto que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no recurso, tendo sido demonstrada que correta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que extinguiu a ação em razão do não cumprimento da decisão judicial, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025